Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703800-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO FERREIRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0733250-13.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BTA Engenharia &amp; Negócios LTDA-ME, determinou o levantamento de quantia bloqueada em conta e a penhora de lucros e dividendos. Esta e. 8a Turma Cível, consoante acórdão exarado sob o ID 58023728, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Em petitório colacionado sob o ID 58511395, o agravante noticia a constituição de novos patronos (IDs 58511399 e 58511401). Ao final, requer a devolução do prazo ou a dilação deste, para que a nova patrona possa tomar ciência e adotar as providências cabíveis nos autos. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso em apreço, a parte agravante formulou pedido de restituição de prazo processual. Para tanto, noticiou, em 29/04/2024, através do petitório de ID 58511395, a constituição de nova advogada, Dra. Natália Waked Furtado – OAB/RJ no 165.376, a qual foi substabelecida pela Dra. Karliane Costa Birck – OAB/RJ no 184.467 (ID 58511401). Na oportunidade, acosta o substabelecimento “sem reserva” de poderes, subscrito pelo antigo patrono, Dr. Bruno Luiz de Medeiros Gameiro – OAB /RJ no 135.639 (ID 58511399). Entretanto observa-se, na aba Expedientes do PJe de 2o grau, que o acórdão de ID 58023728 foi disponibilizado via sistema, tendo o agravante tomado ciência da decisão em 18/04/2024. Confira-se: O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica deflagra a contagem do prazo recursal e dispensa a intimação do advogado constituinte, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Neste sentido: Acórdão 1839200, 07222937320228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, diante da ciência inequívoca da parte agravante acerca da publicação do acórdão de ID 58023728, foi deflagrada a contagem do prazo recursal, com vencimento em 10/05/2024, consoante se infere da aba Expedientes do PJe de 2o grau. Acerca do pedido de restituição de prazo, o artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. (grifo nosso) Entretanto, a justa causa que autoriza a abertura de novo prazo para a prática de ato processual, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, somente se configura quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Neste sentido, colha-se o seguinte julgado: Acórdão 1829496, 07032129220238070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso dos autos, em que pese a juntada do instrumento de substabelecimento “sem reserva” de poderes à advogada Karliane Costa Birck (ID 58511399), a parte agravante não apresentou qualquer justificativa apta a subsidiar o pedido de restituição de prazo. A mera apresentação de substabelecimento “sem reserva” de poderes a novo causídico não justifica, por si só, o deferimento do pedido de restituição de prazo, sobretudo porque a procuração inicialmente outorgada pelo agravante denota a constituição de diversos outros patronos (ID 55493384), todos habilitados a atuar no processo em atendimento aos prazos processuais. Assim, inexiste substrato jurídico que autorize a restituição de prazo requerida pelo agravante. Ante o exposto, deflagrada a contagem do prazo recursal e não tendo sido apresentado justo motivo, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo formulado pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 12:47:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora